Tribunal: STF
Processo: ACO 1516
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-08
Data de publicação: 2015-10-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECISÃO QUE DECLAROU A ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PARA OFICIAR NO FEITO, DE ACORDO COM DISPOSITIVO INSERIDO NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OBJETO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NO DESLOCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.